Tribunal: STF
Processo: RE 1486367
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA : PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROPLASTIA DE REVISÃO. CIRURGIA DISPONIBILIZADA PELO SUS. PACIENTE EM FILA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS PACIENTES JÁ CADASTRADOS SEGUNDO CRITÉRIOS TÉCNICOS. NECESSIDADE DA CIRURGIA NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A PRIORIDADE DA PACIENTE EM DETRIMENTO DOS DEMAIS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por JOSE RIBAMAR FAUSTINO ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 6º Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários .



    2. O STF, em recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou: 1) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos devedores do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados; 2) o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (STF, Pleno, RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05.03.2015, DJe 16.03.2015).



    3. O art. 196 da CF impõe que é dever do Estado garantir o direito à saúde de todo cidadão. Trata-se de uma norma que deve ser cumprida mediante políticas e ações do Estado, cabendo aos entes federativos a responsabilidade para assegurar tal direito, o qual está vinculado ao direito à vida, bem indispensável para o exercício de todos os outros direitos, além de ensejar a dignidade da pessoa humana.



    4. No caso dos autos, o apelante, 65 anos, foi diagnosticado com Coxartrose do Quadril (CID10: M16), que compromete sua locomoção e reduz sua qualidade de vida, dada as dores permanentes. Diante deste cenário, laudo médico subscrito pelo Dr. Bruno Nogueira (CRM 10326), ortopedista, prescreveu a realização de cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL, que é realizada pela rede pública. Atualmente, o autor ocupa a 14ª posição , sem previsão de realização do procedimento vindicado. Considerando o julgamento da Ação Civil Pública nº 0002012-48.2006.4.05.8100, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que os entes federativos adotassem "medidas atinentes à solução definitiva para a problemática da fila de espera das cirurgias eletivas ortopédicas de alta complexidade, relativas aos hospitais HGF e HUWC", o recorrente ajuizou cumprimento provisório individual de sentença a fim de ter efetivado seu direito à saúde, uma vez que se trata de pessoa idosa e que "a longa espera decorrente da ineficiência da política pública em prover o tratamento de que necessita vem colocando em risco a sua vida e as chances de operabilidade, ao mesmo tempo em que deteriora demasiadamente a sua qualidade de vida".



    5. O cerne da questão diz respeito à possibilidade de concessão de ordem judicial para realização imediata do procedimento cirúrgico requerido, à luz do Princípio da Isonomia.



    6. Verifica-se que após reavaliação do recorrente conforme determinação do Juízo a quo , a EBSERH esclareceu que o paciente mantém a 14º posição na fila de espera para realização do procedimento vindicado, sendo classificado como B (paciente com prejuízo acentuado das atividades diárias por dor, disfunção ou incapacidade), segundo critérios técnicos SWALIS (critério de priorização para cirurgias eletivas). Registre-se ainda que o laudo médico acostado pelo profissional que o assiste informa que não há urgência e o paciente pode aguardar o procedimento .



    7. Diante do exposto, depreende-se que apesar da delicadeza do quadro clínico da recorrente e a evidente falha da rede pública na prestação de saúde, não há como o Judiciário determinar a realização imediata da cirurgia almejada, visto que se configuraria tratamento privilegiado da parte autora em detrimento de pacientes em situação mais grave, caracterizando uma ofensa ao Princípio da Isonomia.



    8. Neste sentido, " Na espécie, deve ser de fato garantido o procedimento cirúrgico pretendido pela parte autora, vez que é oferecido pelo SUS, não se tratando de procedimento médico experimental ou de tratamento não incorporado pela política pública da saúde. Todavia, apesar de demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico, não há como se garantir o fornecimento da providência reclamada de forma imediata . É que, sem a demonstração da condição especial que diferencie a paciente de todos os outros que aguardam do poder público a realização de semelhante procedimento cirúrgico (extrema urgência) ou da ilegitimidade da fila de espera organizada administrativamente, o simples fato de a perícia judicial ter confirmado o estado de saúde da parte autora não autoriza, por si só, priorizá-la em detrimento dos demais que se encontram em situação análoga e na fila de espera. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento médico estabelecida segundo critério de natureza médica e/ou cronológica. Qualquer decisão judicial que determine a realização imediata ou condicione prazo para a realização de procedimento cirúrgico concede à parte beneficiada pela ordem injustificada vantagem pessoal à vista da situação análoga ou pior em que se encontram os outros vários pacientes que já estão na fila de espera, violando os princípios da isonomia e da discricionariedade da Administração Pública " [TRF5- Processo nº 08005565820194058202 - AC - Quarta Turma - Rel. Des. Fed. Frederico Wildson Dantas (Convocado) - Data do Julgamento: 23/03/2021].



    9. Conforme ressaltado na sentença: " No final do ano de 2019, este juízo determinou a suspensão das demandas processuais individuais com os casos de pacientes enquadrados nas categorias SWALIS A1 e A2, almejando buscar uma solução construída com todos os envolvidos no cenário da fila de cirurgias ortopédicas de alta complexidade. [...] Em decisões anteriores, este juízo tem determinado a realização das cirurgias nas execuções individuais que compreendem os pacientes que se encontram até a 10ª posição da respectiva fila cirúrgica, haja vista que a determinação, naquela hipótese, não comprometeria, de maneira significativa, a dita ordem das filas. Ocorre que, no caso em estudo, conforme id. 4058100.23613610, verifico que o paciente, classificado na categoria SWALIS B, encontra-se na 14ª posição para sua cirurgia . Ademais, o HUWC noticiou que dispõe, no momento, do material necessário ao procedimento através de adesão a atas de outras Unidades e que está em realização de sua própria licitação. Assim, caso a cirurgia fosse determinada no cumprimento de sentença em epígrafe para esse paciente, haveria inversão da ordem de prioridade, prejudicando tantas pessoas que estão na frente em situação de maior gravidade. Nesse sentido, uma vez que o paciente está na 14ª posição e que possui material equipamentos, não poderia ser operado antes de um paciente que já está nas primeiras posições, que se encontra em eventual situação mais grave (como SWALIS A1 e A2) e que espera a cirurgia há tanto tempo . [...] É imperioso que sejam adotadas medidas que beneficiem todos os interessados, e não apenas dos específicos jurisdicionados que procuram a DPU, em detrimento dos outros indivíduos que sequer buscam a prestação jurisdicional e que estão em situação de maior hipossuficiência, pois até desconhecem a própria Defensoria, e tampouco a procuram. [...] Nesse sentido, não há o que se executar em sede desse cumprimento de sentença, haja vista que não restou demonstrada, por ora, qualquer irregularidade na fila ". Precedentes.



     10. Apelação improvida .



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    O cerne da questão diz respeito à possibilidade de concessão de ordem judicial para realização imediata do procedimento cirúrgico requerido, à luz do Princípio da Isonomia.



    Ao consultar os autos, verifica-se que após reavaliação do recorrente conforme determinação do Juízo a quo , a EBSERH esclareceu que o paciente mantém a 14º posição na fila de espera para realização do procedimento vindicado, sendo classificado como B (paciente com prejuízo acentuado das atividades diárias por dor, disfunção ou incapacidade), segundo critérios técnicos SWALIS (critério de priorização para cirurgias eletivas). Registre-se ainda que o laudo médico acostado pelo profissional que o assiste informa que não há urgência e o paciente pode aguardar o procedimento (Ids. 4058100.19205946, 4058100.23613610 e 4058100.23613611).



    Diante do exposto, depreende-se que apesar da delicadeza do quadro clínico da recorrente e a evidente falha da rede pública na prestação de saúde, não há como o Judiciário determinar a realização imediata da cirurgia almejada, visto que se configuraria tratamento privilegiado da parte autora em detrimento de pacientes em situação mais grave, caracterizando uma ofensa ao Princípio da Isonomia.



     (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente